Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-11.2023.8.11.0108
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-11.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO CARDOZO - CPF: 898.740.801-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA E ADEQUAÇÃO DOS JUROS – PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED e, no entanto, cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

CONDENO
o requerido à proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).

No mais, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

O apelante
alega
a regularidade da contratação uma vez que
“da análise dos elementos do contrato guerreado, não há dúvidas de que a recorrida subscreveu expressamente um "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura. E tanto sabia qual modalidade estava contratando, que a autora solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade”
.

Contrarrazões no ID. 219689690.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”,
e, na modalidade consignado, “
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”
,
e, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Porém, há uma terceira modalidade de contrato em que o Banco credita em conta corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se não há violação de direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cumpre ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 Bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o Banco não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a n. 0010064-91.2015.8.10.0001, pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(AREsp 1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
-

DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo autor combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).

Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1038631-21.2022.8.11.0041, julgamento em 29-1-2024).

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por dano moral e de que a devolução do indébito é na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e em virtude do resultado do julgamento, majoro a verba honorária devida pelo apelante de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024